Tribunal: TCU
Processo: 004.151/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2112/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, ressalvando que os benefícios pensionais dos Srs. Almir Goncalves de Lima Junior (87152/2023), Carmelito Botton (51335/2024), Osmar Leao Rodrigues (59424/2025) e Paulo Cesar de Campos (29706/2024) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Segundo Tenente, Segundo Tenente, Capitão e General de Exército, como na ocasião da análise por este Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.151/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arthur Goncalves de Lima (XXX.758.446-XX); Georgina de Avila (XXX.065.300-XX); Gilda Luci Ribeiro (XXX.551.807-XX); Gisele de Arruda Botton (XXX.086.850-XX); Jessyka Carla Pereira (XXX.464.106-XX); Katia Farias Ochsendorf e Souza (XXX.860.327-XX); Maria Olivia Ferreira Botton (XXX.416.772-XX); Rosina Gomes Rodrigues (XXX.693.952-XX); Vera Lucia Gomes dos Santos Ochsendorf e Souza (XXX.108.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.